Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-68.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001282-68.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), EDSON EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 296.025.565-87 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EVERTON EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF: 052.238.035-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA DATA FUTURA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, preso em flagrante transportando mais de 32kg de cocaína em compartimento oculto de malas de viagem, em ônibus interestadual. A defesa alega ausência de fundamentação concreta da prisão, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo para a audiência de instrução e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva está suficientemente fundamentada; (ii) aferir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia; (iii) analisar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) definir se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, com base na quantidade expressiva de droga (32.645kg de cocaína), no
modus operandi
sofisticado (ocultação em fundo falso de malas e transporte interestadual) e no risco de reiteração delitiva, o que configura
periculum libertatis
.

2. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva, conforme Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

3. Não há excesso de prazo, uma vez que a designação da audiência de instrução para data distante decorre de pauta sobrecarregada, devidamente justificada pelo juízo de origem, não havendo desídia estatal.

4. As medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se inadequadas frente à gravidade concreta do delito, à natureza e à vultosa quantidade da droga, além da ausência de vínculo do paciente com o distrito da culpa, fatores que inviabilizam fiscalização eficaz.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação concreta com base na quantidade e natureza da droga, bem como no modus operandi da conduta, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A designação da audiência para data futura, justificada por pauta sobrecarregada e ausência de desídia, não configura constrangimento ilegal. 4. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes quando há risco concreto de reiteração delitiva e ausência de vínculo territorial com o juízo da causa”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LXI e LXV, e 93, IX, da CF/88; arts. 310, II, § 2o; 312; 313; e 319, do CPP; art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 221.928/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 25/11/2025; STJ, AgRg no RHC n. 216.512/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 10/9/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDSON EVANGELISTA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1006852-40.2025.8.11.0042, indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (Id. 341096395, p. 412-420).

Sustenta, o nobre causídico, em apertada síntese:

i)
A ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, o qual estaria alicerçado na gravidade abstrata do delito e em argumentos genéricos, sem demonstrar a periculosidade concreta do agente;

ii)
A inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (
periculum libertatis
), destacando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e 62 anos de idade;

iii)
A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada longinquamente para o dia 19/05/2026, projetando uma custódia cautelar superior a 01 (um) ano sem previsão de encerramento da instrução;

iv)
A possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, invocando o princípio da homogeneidade e jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da figura do "tráfico privilegiado" e da condição de "mula".

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 341096381 e 341096383.

Liminar indeferida (Id. 341223360).

As informações, embora solicitadas ao Juízo de origem, até o presente momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 343121871).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (Id. 341096383, p. 30-34), a equipe da Polícia Rodoviária Federal, durante fiscalização de rotina no KM 387 da BR-364, abordou um ônibus interestadual e, na busca realizada nas bagagens, foram encontrados, em fundos falsos de três malas,
29 (vinte e nove) tabletes inteiros e 02 (dois) pedaços de substância análoga à pasta-base de cocaína/cloridrato de cocaína
, totalizando aproximadamente
32.645kg (trinta e dois quilos e seiscentos e quarenta e cinco gramas)
.

Consta dos autos que, ao realizarem a checagem pessoal, os policiais identificaram que o paciente ocultava dentro da meia de seu pé esquerdo os tickets de bagagem correspondentes às malas onde o entorpecente estava escondido (n. 33312, 33313 e 33314), ocasião em que teria confessado aceitar o transporte da droga mediante pagamento.

Em sede de audiência de custódia, realizada em 08/04/2025, o Ministério Público requereu a conversão da prisão em preventiva, destacando a expressiva quantidade de droga e a gravidade concreta do delito, enquanto a defesa pugnou pela concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas.

O Juízo
a quo
homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, com fundamento no art. 310, II c.c o art. 312 e art. 313, todos do Código de Processo Penal, invocando a garantia da ordem pública e o Enunciado n. 25 do TJMT diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido.

A decisão foi prolatada nos seguintes termos:

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar de ambos os denunciados, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em sede de Audiência de Custódia datada de 08/04/2025 (Id. 193342951 – p. 93/97).

Inicialmente, registra-se que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas está demonstrada pela apreensão de nada menos que 32.645kg de COCAÍNA. Os indícios da autoria delitiva também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, depoimentos dos autuados e demais documentos que compõe o caderno investigativo.

Não obstante ao grande volume de droga transportado, ainda, em consulta aos antecedentes criminais do autuado EVERTON, verifica-se que ele já ostenta condenações pelo delito de tráfico de drogas, inclusive, uma delas juntamente com o delito de associação para o tráfico, conforme consulta aos autos executivos n. 0301489-07.2016.8.05.0201/SEEU, o que demonstra tratar-se de agente voltado para esse tipo de prática delituosa.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva (...).

Aliás, é de se ressaltar que o art. 310, § 2o, do CPP prevê a vedação legal à liberdade de indivíduos reincidentes e integrantes de organização criminosa pela Lei 13.964/2019: “(...) § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. – Destaquei

Nessa toada, importante registrar que a novel redação conferida pela Lei n. 15.272/2025 ao art. 310-A, § 3o, inciso III, do Código de Processo Penal, estabelece, de forma inequívoca que, para aferição da periculosidade do agente e consequente necessidade da prisão preventiva, deve o magistrado considerar "a natureza, a quantidade e a variedade de drogas" como elemento objetivo e determinante para demonstrar o risco concreto à ordem pública.

Outrossim, o art. 310-A, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei n.15.272/2025, passou a prever expressamente que o "fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso", constitui critério objetivo para a aferição da periculosidade do agente e, por consequência, para a decretação da prisão preventiva.

Com efeito, diante da exorbitante quantidade de substância entorpecente apreendida por ocasião da prisão em flagrante dos denunciados, sendo um deles reincidente – EVERTON - pela prática de crime da mesma natureza, evidencia-se maior grau de inserção do agente na atividade criminosa e, por conseguinte, perigo real de reiteração delitiva, o que justifica a imposição da segregação cautelar para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade da traficância.

Outrossim, embora se reconheça a primariedade técnica do requerente EDSON, tal circunstância, ainda que positiva, não possui, por si só, força suficiente para afastar ou obstar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da indubitável presença dos requisitos legais autorizadores da medida extrema.

Aliás, os atributos pessoais tidos como favoráveis – tais como bons antecedentes, residência fixa ou ocupação lícita – não constituem óbice à custódia cautelar, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 43 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual dispõe que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a

decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sendo assim, ausentes quaisquer fatos novos que justifiquem a soltura dos denunciados, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe. O tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tais delitos, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
INDEFIRO
o pedido defensivo de soltura e, consequentemente,
MANTENHO
a prisão preventiva dos denunciados
EDSON EVANGELISTA DOS SANTOS e EVERTON EVANGELISTA DOS SANTOS
. (...) (Id. 341096395 – p. 412-420).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

1.

Da prisão preventiva:

No caso vertente, o
fumus comissi delicti
encontra-se fartamente configurado. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante (Id. 341096383 – p. 26–27), boletim de ocorrência (Id. 341096383 – p. 30–34), boletim de ocorrência da PRF (Id. 341096383 – p. 35-49), termo de exibição e apreensão (Id. 341096383 – p. 50-52), laudo pericial n. 11.3.10.9067.2025.018767-A01 (Id. 341096383 – p. 104-109),

o qual atestou que a substância apreendida trata-se de
32.645kg (trinta e dois quilos e seiscentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína
.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, repousam nos depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante e, notadamente, no interrogatório do próprio paciente que, embora alegue a condição de “mula”, admitiu a ciência do transporte do entorpecente.

Ressalte-se que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória aprofundada para valorar a tese de negativa de autoria ou menor participação, bastando, para a cautelar, a presença de indícios, os quais se mostram robustos na espécie.

No que concerne ao
periculum libertatis
, a defesa alega que a decisão combatida é genérica e que a quantidade de droga, por si só, não justifica a medida extrema. Contudo, compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou a custódia cautelar em dados concretos extraídos do caderno processual, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

A decretação e a manutenção da prisão preventiva estão alicerçadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Não estamos diante de uma apreensão de pequena monta. O paciente foi flagrado transportando, em concurso com seu filho (o corréu Everton Evangelista dos Santos), mais de 32kg de cocaína, ocultados em fundos falsos de três malas, em um ônibus de transporte interestadual (origem na região de fronteira/Acre ou Mato Grosso com destino a Goiás/Bahia).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a elevada quantidade e a natureza lesiva do entorpecente constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois evidenciam a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva:

A jurisprudência desta Corte considera idôneos os fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas, quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a gravidade concreta do delito. (...) (STJ, AgRg no RHC n. 221.928/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça editou o
Enunciado Orientativo n. 25
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que se aplica como uma luva ao caso vertente, o qual dispõe que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Ademais, o
modus operandi
empregado - utilização de transporte interestadual e ocultação da droga em compartimentos preparados (fundos falsos) - denota sofisticação e possível vínculo com organização criminosa voltada ao narcotráfico em larga escala, o que reforça a necessidade da segregação para interromper a cadeia delitiva.

Portanto, a manutenção da prisão não se baseia na gravidade abstrata do tipo penal, mas sim nas circunstâncias fáticas que denotam periculosidade social concreta.

Quanto ao argumento defensivo de que o paciente atuaria apenas como "mula" e que, portanto, não ofereceria risco, tal circunstância não tem o condão de, automaticamente, autorizar a liberdade.

A atuação do paciente como transportador, mormente de tamanha quantidade de droga de alto valor comercial (cocaína), é engrenagem essencial para o funcionamento do tráfico interestadual, exigindo do Estado uma resposta cautelar rigorosa para a proteção da ordem pública.

Além disso, há de se considerar o risco de reiteração delitiva. Conforme destacado pelo Ministério Público e pela autoridade coatora, o corréu e filho do paciente, Everton, é reincidente específico e ostenta condenações anteriores por tráfico, o que indica que a ação não foi um fato isolado na vida dos envolvidos, mas sim uma atividade estruturada. A interação delitiva entre pai e filho no transporte de vultosa quantidade de entorpecente agrava o cenário fático.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente assentou que:

5. A prisão cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como das circunstâncias da prisão em flagrante.

6. A habitualidade na prática delitiva e a associação a organização criminosa local justificam a manutenção da prisão cautelar.

7. A alegação de primariedade e residência fixa dos agravantes não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar, diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delituosa. (...) (STJ, AgRg no RHC n. 216.512/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025).

Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada.

2.

Dos predicados pessoais:

No que tange às condições pessoais favoráveis do paciente - primariedade, bons antecedentes, residência fixa e idade de 62 anos -, é cediço que estas não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Este é o entendimento consolidado no
Enunciado n. 43 deste Sodalício
:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Portanto, a alegação de idoneidade moral pregressa não se sobrepõe à necessidade de resguardar a sociedade da circulação de dezenas de quilos de cocaína.

No que tange, ainda, à peculiar condição pessoal do paciente, que conta com
62 (sessenta e dois) anos de idade
, registro que tal circunstância foi devidamente sopesada, mas não se mostra suficiente, no caso concreto, para afastar a necessidade da prisão preventiva.

É certo que a Constituição da República, em seu art. 230, e o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) impõem especial proteção às pessoas idosas, recomendando atenção redobrada do Poder Judiciário quanto à dignidade da pessoa humana e às condições de cumprimento de eventual custódia.

Todavia,
não há notícia nos autos de quadro de saúde grave, de debilidade extrema ou de qualquer situação excepcional
que torne a segregação incompatível com a preservação mínima desses direitos, tratando-se, por ora, de pessoa idosa em situação de aparente normalidade clínica, não se enquadrando nas hipóteses de substituição por prisão domiciliar previstas no art. 318 do CPP, conforme bem delineado pelo Juízo de origem.

3.

Do alegado excesso de prazo:

A defesa insurge-se também contra a designação da audiência de instrução e julgamento para o dia
19/05/2026
, o que resultaria em um encarceramento provisório superior a 01 (um) ano, sustentando a ocorrência de excesso de prazo.

Embora o lapso temporal seja considerável, a configuração do excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Deve-se analisar a questão sob a ótica da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Conforme destacado pela autoridade impetrada ao indeferir os pedidos de antecipação da audiência e de revogação da prisão, a data designada deve-se à “pauta de audiências integralmente preenchida”, inexistindo desídia ou inércia injustificada do aparato judicial. O Juízo
a quo
ressaltou que adota a prioridade legal para réus presos e que não há margem para antecipação sem prejuízo de outros feitos igualmente prioritários.

Ademais, a complexidade do feito, que envolve tráfico interestadual com apreensão vultosa e necessidade de expedição de cartas precatórias e perícias, justifica uma tramitação mais delongada.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a sobrecarga de trabalho do Juízo, quando justificada e não decorrente de desleixo, pode afastar o reconhecimento do constrangimento ilegal, mormente quando a gravidade do crime (32kg de cocaína) recomenda a manutenção da custódia.

Não obstante, recomendo ao Magistrado singular que envide esforços para, havendo disponibilidade na pauta ou cancelamento de outros atos, antecipe a audiência do paciente, garantindo-se a celeridade processual almejada. Todavia, neste momento, tal argumento é insuficiente para relaxar a prisão, dada a presença hígida do
periculum libertatis
.

4.

Do princípio da homogeneidade:

Noutro giro, a defesa invoca o princípio da homogeneidade, sustentando que a manutenção da prisão preventiva seria desproporcional, visto que, em caso de eventual condenação, o paciente faria jus à causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) e a regime prisional diverso do fechado, dada sua primariedade e bons antecedentes.

Entretanto, tal argumento constitui exercício de futurologia incompatível com a prudência necessária nesta fase processual. A concessão da benesse do tráfico privilegiado não é automática; ela exige a comprovação cumulativa de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

No caso em tela, a apreensão de vultosa quantidade de droga de alto poder viciante – 32.645kg de cocaína -, transportada de forma oculta em fundos falsos de malas durante trajeto interestadual, constitui forte indício de que o paciente não é um traficante ocasional, mas sim peça integrante de uma engrenagem criminosa estruturada e de larga escala.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a quantidade e a natureza da droga são elementos idôneos para afastar, ao menos nesta análise perfunctória, a incidência da redutora e a consequente suavização do regime prisional.

Portanto, havendo prognóstico de pena elevada e de fixação de regime inicial fechado diante da gravidade concreta do delito, não se vislumbra desproporcionalidade na medida extrema, inexistindo, por ora, violação ao princípio da homogeneidade.

5.

Das medidas cautelares diversas da prisão:

Por fim, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso em tela, tendo em vista a própria dinâmica do delito – consistente no transporte interestadual de expressiva quantidade de entorpecente (32.645kg de cocaína) em ônibus de linha regular, ocultados em fundos falsos de três malas de viagem – evidencia que a imposição de obrigações de comparecimento periódico, monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno ou proibição genérica de ausentar-se da comarca seria inócua para neutralizar o risco de evasão e de reiteração delitiva.

Em contexto de tráfico entre unidades da federação, em que a ausência de vínculo comprovado com o distrito da culpa (Cuiabá/MT) e a natureza itinerante da conduta – considerando que o paciente reside em Porto Seguro/BA e foi flagrado em trânsito por Mato Grosso – tornam extremamente difícil a fiscalização e a aplicação efetiva de cautelares menos gravosas, mostra-se necessária, proporcional e adequada a prisão preventiva, sob pena de esvaziar-se a própria finalidade da persecução penal e da tutela da ordem pública.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Assim, a decisão que manteve a prisão preventiva não se revela teratológica ou desprovida de motivação, pois apresentou fundamentos concretos para demonstrar o
periculum libertatis
, baseados na gravidade concreta da conduta (natureza lesiva e vultosa quantidade da droga – mais de 32kg de cocaína) e no risco de reiteração delitiva, conferindo, por ora, a necessária plausibilidade à decisão de conversão.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Edson Evangelista dos Santos
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026